Tribunal: STF
Processo: ARE 1049405
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – OFICIAL OPERACIONAL – Cômputo do tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial – Aplicação por analogia da lei federal que rege os benefícios da Previdência Social – Admissibilidade – Precedentes do STF – Subordinação do direito à aposentadoria, contudo, à demonstração administrativa do preenchimento dos requisitos temporais exigidos pela lei. Preliminar afastada. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 1, p. 165)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, caput, 5º, LXXI, 22, XXIII, e 40, § 4º, da Constituição Federal. (eDOC 2, p. 4)



    Nas razões recursais, alega-se que o recebimento de adicional de insalubridade não implica de forma automática o direito à aposentadoria especial, sendo necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.



    O recurso extraordinário não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que determinei a devolução dos autos à origem para a aplicação do tema 942 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 4)



    O juízo de retratação foi negado, sob o fundamento de que o assunto tratado nos autos não coincide com o tratado no tema 942. (eDOC 10 – ID: 3d69444d)



    Na sequência, os autos foram restituídos a esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, no julgamento do RE 1.014.286/SP, Tema 942 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Colaciono a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)  



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do RGPS para conversão, em tempo comum, do período laborado por servidor público em condições nocivas à saúde. Determinou que, após a análise pela autoridade competente dos requisitos, seja concedida a aposentadoria especial ao servidor. Quanto ao ponto, colaciono trecho do acórdão recorrido:



    “Consta dos autos que o autor é servidor público, admitido em regime da CLT, e exerce a função atividade de motorista no Instituto Adolfo Lutz, razão pela qual recebe o adicional de insalubridade (fls. 35).



    Pleiteia, com fundamento no art. 40, § 4°, da Constituição Federal e no art. 57 da Lei 8.213/91, a conversão e averbação do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum, com declaração de seu direito à aposentadoria especial.



    De fato, a norma do art. 40, § 4°, da Constituição Federal é de eficácia limitada, sendo necessária a edição de lei complementar para que possa produzir efeitos válidos e para que se possa concretizar o direito nela contido. 



    Entretanto, referida norma ainda não foi editada no âmbito estadual. Assim, “o Supremo Tribunal Federal, no mandado de injunção n° 721-7, do Distrito federal, deixou assentado que, passados lustros da promulgação da Constituição da República, sem que tenha sido aprovada a necessária lei complementar, cabível a aposentadoria especial de servidor público, com aplicação supletiva no caput do artigo 57 da Lei n° 8.213, do 24 de julho de 1991” (Apelação Cível n° 874.079.5/7-00, Rel. Des. Barreto Fonseca j. 09.3.2009). 



    (...)



    Assim reconhecido o direito à aposentadoria especial aos servidores públicos, cujas atividades sejam exercidas em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o impetrante tem direito líquido e certo à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres, nos termos do artigo 57, caput, e § 4°, da Lei n° 8.213/91.



    Observe-se, entretanto, que a efetiva concessão ao impetrante da aposentadoria especial deve ser submetida ao exame do preenchimento dos requisitos legais pela autoridade competente. 



    Conforme já decido pela 8ª Câmara de Direito Público, “não é possível o deferimento dos ‘demais pedidos subsidiários de efeitos concretos formulados pelo impetrante’, em virtude dos estreitos limites da via eleita, a qual se presta unicamente a suprir a omissão legislativa (art. 5°, inc. LXXI, da CF)” (Ap. Cível n°0568156-37.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Santana, j. 13.4.2011).



    Assim, a ordem deve ser parcialmente concedida para, enquanto não editada a legislação pertinente, determinar-se supletivamente a aplicação da norma prevista no art. 57 da Lei Federal n° 8.213/91, quanto à aposentadoria especial, devendo a Administração examinar se o impetrante preenche os requisitos temporais necessários à concessão da aposentadoria especial, especialmente quanto ao tempo de serviço em condições insalubres, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, compensando-se os períodos nos termos do artigo 201, § 9°, da Constituição Federal.



    (...)” (eDOC 1, p. 166-170)



    Nesses termos, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE PREJUÍZO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. MI 4.204/DF E TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado. III - O servidor público tem o direito à conversão de tempo de atividade exercida em condições prejudiciais à saúde mediante aplicação de fator multiplicador àquele período de trabalho para fins de averbação. Precedentes. IV - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” (ARE 812.972-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.434.116-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente